Tribunal: TJDFT
Processo: 0734634-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734634-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: F.A.M. TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA, FABIANO ALVES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, pela qual indeferido o pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito dos executados, decisão nos seguintes termos: “1. Indefiro o pedido de penhora de recebíveis em relação ao 2o executado (Fabiano), por se tratar de pessoa física, razão pela qual não exerce atividade empresarial que enseje a constrição de crédito decorrente de operações comerciais intermediadas pelas instituições financeiras arroladas no ID 166877942. 2. Quanto à 2a executada (F.A.M. Transportes), observa-se que foi citada por edital (ID 133829709). A penhora de recebíveis de cartão de crédito consiste na constrição de parte do faturamento da empresa requerida; e, portanto, constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte executada encontra-se ativa e que a exequente tenha exaurido todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis da requerida. Ainda, deve-se consignar que os elementos de convicção coligidos indicam que a empresa executada atualmente não atua no mercado, pois sequer foi localizada para citação, tampouco patrimônio penhorável. É inconcebível o desenvolvimento de atividades de transporte de cargas e comércio de materiais elétricos sem patrimônio e/ou movimentação financeira, razão pela qual é absolutamente improvável o êxito na penhora de recebíveis. Portanto, indefiro o requerimento formulado no ID 166877942. 3. Retornem os autos à suspensão.” - ID 167071722, autos de origem; grifei. Em suas razões, o Banco agravante sustenta, em síntese, que “a penhora de recebíveis de cartão de crédito em nome da executada pode ser aplicada ao caso” e que “considerando as atividades econômicas das empresas executadas, onde há fortes indícios de que se utiliza de operações de cartão de crédito em seus relacionamentos comerciais, formulou-se o pedido de penhora sobre os RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO, posto que a única alternativa restante.” - ID 50337057, p. 8. Alega que “O cenário autorizador da medida pleiteada é de extrema frustração, uma vez que foram intentadas diversas outras medidas visando a satisfação do crédito perseguido pelo exequente, tudo a autorizar o pleito de PENHORA DOS RECEBÍVEIS DAS OPERAÇÕES DE CARTÕES DE CRÉDITO DA EMPRESA DEVEDORA.” - ID 50337057, p. 9. E reitera: “é plenamente possível a penhora sobre haveres decorrentes de operação com cartão de crédito, devendo-se para tanto fixar um percentual.” - ID 50337057, p. 10. Ao final, pede “seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. Decisão Agravada de Primeiro Grau até o julgamento final do presente recurso. Em ato continuo, requer que seja dado total provimento ao presente recurso, para determinar a penhora de recebíveis de cartão de crédito em nome da executada, por medida de Justiça.” - ID 50337057, p. 12. Preparo regular (IDs 50337058 e 50337663) É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Muito bem. Na origem, a empresa executada / agravada F.A.M. TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI foi citada em 10/10/2026 - AR recebido no endereço CLN 107, bloco B, 51, sala 108, parte H 1, 0, 0, Asa Norte, Brasília (ID 31135405, p. 5, autos de origem). Após diversas tentativas infrutíferas de citação do executado de FABIANO ALVES MOREIRA, foi expedido edital de citação das duas partes - F.A.M TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI e FABIANO ALVES MOREIRA (ID 133829709). Pela certidão de ID 38805529, informado que: a) a pesquisa via BACENJUD restou infrutífera, em relação à executada F.A.M. TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI; b) deixou-se de impor a restrição de circulação sobre o veículo de Placa LQA3358 (F.A.M. TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI), tendo em vista restrição existente. Expedido Mandado de Penhora, Avaliação, Intimação e Remoção também direcionado à empresa (ID 39019864), a diligência restou infrutífera, conforme certidão de ID 41109393. Pela Decisão de ID 41864426, indeferidos os pedidos de pesquisas de bens via sistemas InfoJud e DOI. E de acordo com a certidão de ID 146331463, da pesquisa SISBAJUD resultou bloqueio parcial do valor executado (R$ 262,20 - F.A.M TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI e R$ 12.182,99 - FABIANO ALVES MOREIRA). Pela decisão de ID 155487339, convertida a penhora em pagamento. Em 11/07/2023, o agravante requereu nova “pesquisa SISBAJUD, de forma reiterada por 30 (trinta) dias e pesquisa SNIPER, como forma de localizar bens e valores dos executados.” - ID 164942910. Pela decisão de ID 165201644 foram indeferidos os pedidos e determinada a suspensão do processo. Em 28/07/2023, o agravante requereu a penhora de valores percebidos através das operadoras de cartão de crédito pelos executados (ID 166877942). E, conforme relatado, sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido. De fato, é inócua a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito para pesquisa de ativos em nome de pessoa física, em razão de não se poder falar em faturamento. No sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS. PESQUISA. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil. 2. A expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para pesquisa de ativos em nome de pessoa física é contraproducente. Os contratos de cartão de crédito pactuados com pessoas físicas se prestam tão somente à disponibilização de crédito ao titular e não à guarda de investimento de ativos financeiros. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1430266, 07118220720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A conclusão diversa se chega quanto à empresa agravada F.A.M TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ILUMINACAO EIRELI: ao contrário do que definido na decisão agravada, a medida requerida prescinde de comprovação da efetiva atividade da empresa executada. Veja-se que, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça tem admitido tais constrições, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, para o deferimento da medida constritiva, exige-se o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição, como definido no julgado seguinte: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp. 450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento” (AgInt no AREsp 886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. pedido de expedição de ofícios a operadoras de cartão de crédito. penhora de eventuais recebíveis pertencentes à parte Executada. POSSIBILIDADE. esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não há necessidade de expedição de carta precatória para encaminhar ofícios a operadoras de cartões de crédito, buscando localizar crédito em favor da empresa executada. Tal diligência não precisa ser cumprida por Oficial de Justiça (o que justificaria o envio da carta precatória); pode perfeitamente ser executada pela Secretaria do Juízo mediante simples envio de ofício pelo Correios. Do mesmo modo, a medida requerida prescinde de comprovação da efetiva atividade da empresa executada. 2. Penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido tais constrições, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo a penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Ou seja, exige-se para o deferimento da medida constritiva o esgotamento dos meios disponíveis para localização de bens passíveis de constrição. 2.1. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacificada segundo a qual a penhora dos valores referentes a vendas efetuadas por meio de cartão de crédito configura penhora sobre o faturamento da empresa, sendo, portanto, medida extrema, que reclama a demonstração efetiva de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis ( )’ (AgInt no AREsp 946.558?RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20?10?2016, DJe 09?11?2016). 3. No caso dos autos, foram realizadas consultas de bens nos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD e RENAJUD), assim como consulta de bens imóveis junto a Cartórios, via E-RIDF. Todas infrutíferas. 4. Assim é que, lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas todas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pela própria exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1353695, 07090613720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSTERIOR PENHORA DE CRÉDITO RECEBÍVEIS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. Inviável a análise, por esta instância revisora, de matéria que não foi analisada pelo juiz a quo na decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Pedido de desconsideração da personalidade jurídica não conhecido. 2. Com o advento no novo Código de Processo Civil, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada por novos perímetros de interpretação, notadamente ao observar a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional ao escopo de pacificar conflitos. 3. Neste quadrante, o magistrado assume postura ativa a tornar concretos os postulados constitucionais da tutela jurisdicional adequada e efetiva, embora sem se distanciar da inequívoca imparcialidade e proporcionalidade que deve gerir seus atos. 4. Uma vez esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável, não há óbice à expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito com o fim de obter informação sobre a existência de recebíveis para subsidiar posterior penhora, pois a penhora de recebíveis de cartão de crédito equivale à penhora de faturamento da empresa. 5. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 6. A requisição de diligências às instituições públicas e privadas realizadas pelo Poder Judiciário apenas deve ser deferida excepcionalmente, desde que comprovado o esgotamento das vias ordinárias para a localização dos bens do executado, requisito este que se verifica presente nos autos. 7. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, provido (Acórdão 1321559, 07454314920208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VALORES REFERENTES A VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. 1. A penhora de crédito da empresa executada junto às administradoras de cartões de crédito se equipara à penhora de faturamento, razão pela qual depende da demonstração de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis. 2. Em atenção ao princípio da efetividade da execução e no intuito de evitar que o desenvolvimento da atividade empresarial seja afetado, mostra-se razoável o deferimento da penhora no percentual de 10% (dez por cento) dos recebíveis junto às operadoras de cartão de crédito. 3. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1320973, 07482591820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Assim é que, lembrando-se o conteúdo do Princípio da Colaboração, considerando que infrutíferas todas as diligências anteriores, assim como o fato da impossibilidade de efetivação da diligência pela própria exequente (a informação não é pública, e as administradoras de cartão de crédito não a fornecerão a terceiros sem ordem judicial), mostra-se razoável o deferimento do pedido de expedição dos ofícios. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano em razão da possibilidade de arquivamento da execução, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento deste agravo de instrumento. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora